Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701494-52.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON MOURA DE CAMPOS AGRAVADO: FUNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDSON MOURA DE CAMPOS para reformar decisão do Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da parte executada por meio do sistema INFOJUD, nos autos do processo no. 0701103-26.2019.8.07.0014. Não há pedido liminar e, neste momento, não estão presentes os requisitos para o deferimento de antecipação da tutela recursal, uma vez que se mostra prudente aguardar a manifestação da parte contrária para esclarecer os elementos fáticos e jurídicos trazidos no recurso. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito